Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de renovação das buscas de endereço e bens do executado. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de alteração na situação patrimonial do executado e na jurisprudência que condiciona a realização de novas pesquisas à demonstração de fatos novos ou diligências realizadas pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o transcurso de lapso temporal razoável desde as últimas buscas nos sistemas eletrônicos justifica a renovação do pedido; (ii) definir se o princípio da cooperação impõe ao Judiciário o dever de auxiliar na localização de endereços e bens do executado, ainda que ausentes elementos concretos que demonstrem alteração patrimonial recente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) obriga o Poder Judiciário a auxiliar as partes na efetivação da tutela jurisdicional, especialmente quando a medida pleiteada é razoável e necessária para a satisfação do crédito exequendo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 219, firmou o entendimento de que a utilização de sistemas eletrônicos como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a localização de bens.
5. O lapso temporal decorrido desde as últimas consultas, realizadas em 04/03/2022 e 17/07/2023, configura fundamento razoável para a reiteração das buscas, considerando a fluidez patrimonial e a possibilidade de alteração da situação econômica do executado.
6. A jurisprudência predominante no TJDFT reconhece a viabilidade de reiterar consultas nos sistemas judiciais, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando o executado adota condutas que dificultam a localização de bens, como mudança de endereço sem comunicação ao juízo.
7. A decisão recorrida contraria os precedentes vinculantes do STJ e o objetivo da efetividade processual, motivo pelo qual se impõe sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 921, §§ 2o e 3o, 854. Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Tema 219, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/08/2011.
· TJDFT, Acórdão 1887522, 0709076-98.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024.
· TJDFT, Acórdão 1931947, 0719626-89.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024.
· TJDFT, Acórdão 1951365, 0733100-93.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024.